Tribunal: TJDFT
Processo: 0739536-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739536-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO COIMBRA DOS SANTOS AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em decisão unipessoal proferida por esta Relatoria em 18/9/2025, foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça ao agravante (Id 76390042). Em resposta, o agravante peticionou nos autos (Id 76498351) requerendo novamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e o recebimento do recurso sem necessidade de recolhimento do preparo. Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial. Ademais, há meio próprio para atacar decisões monocráticas proferidas pelo relator. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora